Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709769-60.2021.8.07.0009 RECORRENTE: THIAGO BORGES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. O reconhecimento fotográfico do réu feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – as vítimas descreveram as características físicas dos autores e dentre as fotografias mostradas reconheceram sem dúvida o réu, sendo do ato lavrado termo –, corroborado pelas circunstâncias em que identificado o réu (durante investigação do roubo do veículo usado no crime imputado nos autos, o documento do réu foi encontrado com o da vítima), são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria, in casu, standard probatório apto a lastrear o decreto condenatório. Assevera que o reconhecimento fotográfico estaria eivado de nulidade, razão pela qual pugna pela aplicação princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Alega a defesa do réu que o reconhecimento fotográfico é nulo porque não foi confirmado em juízo. Ocorre que o reconhecimento fotográfico não é a única prova dos autos que indicou a autoria do crime – o réu foi identificado por seu documento ter sido encontrado junto ao documento da vítima em residência dos assaltantes do Fiat Mobi de cor branca, usado também no roubo das vítimas da presente ação. A partir de tal documento, a vítima, após descrever as características do réu, reconheceu-o, por fotografia, como um dos autores do roubo, com absoluta certeza. No relatório policial consta que no endereço em que o motorista de aplicativo pegou os assaltantes foram encontrados documentos do réu e da vítima destes autos. Diante do registro da ocorrência feito pela vítima, a fotografia do réu foi colocada com outras fotografias para reconhecimento, tento a vítima indicado a fotografia do réu -- mesma pessoa cujo documento foi encontrado com o dela. As provas são suficientes para concluir que o réu foi um dos autores dos crimes de roubo contra as vítimas. Não há nulidade a ser sanada nem é caso de absolvição (ID 61169253 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024